Tribunal: STF
Processo: RE 89845
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO. ACESSÃO. - A QUESTÃO ENVOLVE EXAME DE
PROVA, TAREFA QUE NÃO SE COMPORTA NO ÂMBITO DO APELO EXTREMO, ALÉM
DE NÃO COMPROVADO O DISSIDIO COM AS CAUTELAS RECOMENDADAS PELO ART.
305 DO RI (SUMULAS 279 E 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.